Tribunal: TJMT
Processo: 1013720-98.2018.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013720-98.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANA APARECIDA FERREIRA - CPF: 694.632.041-72 (APELADO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ELIANA APARECIDA FERREIRA - CPF: 694.632.041-72 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRIMEIRO APELO DESPROVIDO E SEGUNDO APELO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA – VALOR EXORBITANTE SUPERIOR À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DA MAJORAÇÃO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO
–
2o APELO - CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os princípios relacionados ao Direito do Consumidor devem pautar a análise do caso, pois o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo.

Quando há hipossuficiência técnica do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

Em razão da inversão do ônus da prova, cabe à concessionária de energia elétrica comprovar os motivos técnicos que causaram a majoração do consumo e a culpa do consumidor para sua ocorrência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA, contra a sentença de proferida pela MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Luiz Antonio Sari, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1013720-98.2018.8.11.0003,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial, para declarar a inexigibilidade da cobrança da fatura no valor de R$4.837,44 (quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais, quarenta e quatro centavos), com vencimento para o dia 30 de agosto de 2018, e indeferiu o pedido de dano moral.

Por fim, arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa.

Entretanto, uma vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, distribuiu os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ.

Irresignada, a apelante pugna pela reforma da sentença proferida, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, para que, em síntese, ocorra a declaração de exigibilidade do débito de R$ 4.837,44 (quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais, quarenta e quatro centavos), com vencimento para o dia 30 de agosto de 2018.

Para tanto, alega que que não houve a cobrança ilegal, pois os valores cobrados reflete o consumo de energia elétrica do imóvel da parte apelada.

Afirma que a referida fatura detém finalidade de recuperação de consumo, emitida em razão da constatação de irregularidade na unidade consumidora da autora e não uma fatura regular de consumo; que, a autora/apelada fora notificada de todos os atos praticados para constatar a irregularidade, bem como para chegar o valor do débito cobrado e emissão da fatura; que, todos os procedimentos realizados estão de acordo coma Resolução da ANEEL; que, a cobrança efetuada é regular; que, a suspensão do fornecimento de energia elétrica tem amparo legal; que, inexiste dano moral, eis que ausente o ato ilícito, assim, pugna pela improcedência da ação, com a condenação da autora/apelante nos ônus da sucumbência.

Por sua vez, a 2a recorrente alega que teve seu nome inscrito no SERASA, face a fatura retromencionada, entendendo fazer jus a indenização por dano moral.

Contrarrazões encartadas no id. 31767010. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, cabe-nos fixar como premissa a vulnerabilidade do consumidor do serviço de fornecimento de energia elétrica em face do fornecedor. Trato, portanto, da aplicação da legislação consumerista ao caso.

Conforme decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 976.836/RS em sede de recurso repetitivo, a relação jurídica entre a concessionária de energia elétrica e o usuário tem caráter consumerista, cabendo, portanto, regulação subsidiária dessa relação pelo Código de Defesa do Consumidor.

O REsp 976.836/RS restou assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TELEFONIA. DEMANDA ENTRE CONCESSIONÁRIA E USUÁRIO. PIS E COFINS. Repercussão jurídica do ônus financeiro aos usuários. FATURAS TELEFÔNICAS. LEGALIDADE. DISPOSIÇÃO NA LEI 8.987/95. POLÍTICA TARIFÁRIA. LEI 9.472/97. TARIFAS DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA A NORMAS E PRINCÍPIOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIVERGÊNCIA INDEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA DOS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.

1. A Concessão de serviço público é o instituto através do qual o Estado atribui o exercício de um serviço público a alguém que aceita prestá-lo em nome próprio, por sua conta e risco, nas condições fixadas e alteráveis unilateralmente pelo Poder Público, mas sob garantia contratual de um equilíbrio econômico-financeiro, remunerando-se pela própria exploração do serviço, e geral e basicamente mediante tarifas cobradas diretamente dos usuários do serviço.

2. O concessionário trava duas espécies de relações jurídicas a saber: (a) uma com o Poder concedente, titular, dentre outros, do ius imperii no atendimento do interesse público, ressalvadas eventuais indenizações legais; (b) outra com os usuários, de natureza consumerista reguladas, ambas, pelo contrato e supervisionadas pela Agência Reguladora correspondente.

(...)

12. Dessarte, a normação das concessões e das telecomunicações são lex specialis em relação ao CDC e ao mesmo se sobrepuja.

(...).

16. A relação de consumo derivada da concessão de serviço público reclama interpretação harmônica entre as regras de concessão e o Código de Defesa do Consumidor, por isso que a imposição de obrigação ao concessionário não prevista em lei afronta o princípio da legalidade. (...)

19. O direito à informação não pode ser inferido de norma genérica (o CDC) que, mercê de revelar sentido diverso da indicação dos tributos que compõem o custo da tarifa, infirma lex specialis, que enuncia os direitos dos usuários do serviço, em razão de conferir interpretação extensiva ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Sob esse enfoque a legalidade estrita é aplicável no campo da imposição de deveres e de sanções no âmbito administrativo.(...)

21. O direito do consumidor e, em contrapartida, o dever do fornecedor de prover as informações e de o de obter aquelas que estão apenas em sua posse, que não são de conhecimento do consumidor, sendo estas imprescindíveis para colocá-lo em posição de igualdade, bem como para possibilitar a este que escolha o produto ou serviço conscientemente informado, ou, como denomina Sérgio Cavalieri Filho, de consentimento informado, vontade qualificada ou, ainda, consentimento esclarecido, consoante leciona Sergio Cavalieri Filho. Programa de responsabilidade civil, São Paulo: Atlas, 2008, p. 83.

22. "O consentimento esclarecido na obtenção do produto ou na contratação do serviço consiste, em suma, na ciência do consumidor de todas as informações relevantes, sabendo exatamente o que poderá esperar deles, sendo capacitados a "fazer escolhas acertadas de acordo com a necessidade e desejos individuais" Luiz Antonio Rizzatto Nunes, in O Código de defesa do consumidor e sua interpretação jurisprudencial, 2.a ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p.

23. A exposição de motivos do Código de Defesa do Consumidor, sob esse ângulo esclarece a razão de ser do direito à informação no sentido de que: "O acesso dos consumidores a uma informação adequada que lhes permita fazer escolhas bem seguras conforme os desejos e necessidades de cada um?. Exposição de Motivos do Código de Defesa do Consumidor. Diário do Congresso Nacional, Seção II, 3 de maio de 1989, p. 1663.

24. A informação ao consumidor, tem como escopo: "i) consciencialização crítica dos desejos de consumo e da priorização das preferências que lhes digam respeito; ii) possibilitação de que sejam averiguados, de acordo com critérios técnicos e econômicos acessíveis ao leigo, as qualidades e o preço de cada produto ou de cada serviço; iii) criação e multiplicação de oportunidades para comparar os diversificados produtos; iv) conhecimento das posições jurídicas subjetivas próprias e alheias que se manifestam na contextualidade das séries infindáveis de situações de consumo; v) agilização e efetivação da presença estatal preventiva, mediadora, ou decisória, de conflitos do mercado de consumo. Alcides Tomasetti Junior. O objetivo de transparência e o regime jurídico dos deveres e riscos de informação das declarações negociais para consumo, in Revista de Direito do Consumidor, n. 4, São Paulo: Revista dos Tribunais, número especial, 1992, pp. 52/90.

25. Deveras, é forçoso concluir que o direto à informação tem como desígnio promover completo esclarecimento quanto à escolha plenamente consciente do consumidor, de maneira a equilibrar a relação de vulnerabilidade do consumidor, colocando-o em posição de segurança na negociação de consumo, acerca dos dados relevantes para que a compra do produto ou serviço ofertado seja feita de maneira consciente.

(...)

(REsp 976.836/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)"

Logo, em atenção à jurisprudência do STJ, é possível aplicar o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionárias de energia elétrica e usuários.

Pois bem, a parte autora/apelada discordância com relação à fatura no valor de R$ 4.837,44 (quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais, quarenta e quatro centavos), referente ao mês de junho de 2018, com vencimento para o dia 30 de agosto de 2018, a qual não representa seu consumo médio.

A concessionária afirma e sustenta que o débito existe, pois seus atos possuem presunção relativa de veracidade, competindo a autora, mediante prova idônea, desconstituí-los, não tendo esta se desincumbido de tal mister, constituindo, deste modo, lícita a emissão da fatura.

No entanto, não tendo a apelada, segundo afirma, utilizado o consumo de energia elétrica registrado na fatura vencida em junho de 2018, sendo ela parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, era ônus da requerida a comprovação de que houve o consumo, nos exatos moldes do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária requerida tem plenas condições dessa prova, com seu banco de dados, arquivos documentais e cadastros dos usuários. Apesar disso, limitou-se a apresentar alegações vazias de evidências, fundamentadas pelo histórico de consumo na unidade consumidora da parte autora e telas retiradas do seu sistema operacional de difícil compreensão que não demonstram o efetivo consumo da autora.

Além de não se poder exigir da requerente prova de fato negativo. Assim, não se pode impor ao requerente o pagamento pela energia elétrica registrada, devendo tal débito ser declarado inexistente.

Outrossim, constato que da análise do documento de id. 31766988 (extrato de Consumo), que mesmo após a troca da unidade consumidora da 2a recorrente, não houve qualquer acréscimo ou aumento do consumo de energia.

Dessa forma, nos termos do art. 333 do Código de Processo Civil, cabia à Concessionária demonstrar os motivos técnicos que causaram a majoração do consumo e a culpa da ora parte apelada para sua ocorrência. Todavia, a Energisa apenas limitou-se a dizer que não havia irregularidade no medidor e que a leitura do consumo estava sendo realizado pela ora apelada.

Com relação ao dano moral, tenho que a 2a apelante faz jus ao pleito, pois o documento de id. 31758398 (Extrato Serasa) demonstra que os seus dados foram incluídos no banco de dados nesta instituição.

Caracterizado o dever de indenizar, deve-se avaliar o valor indenizatório.

No caso de dano moral, o ressarcimento deve abranger o caráter punitivo, objetivando punir o causador do dano pela ofensa que praticou e o caráter compensatório, que irá proporcionar à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido. O valor fixado a título de dano moral visa minimizar a dor e a aflição suportada pela vítima, mas, no entanto, não pode constituir fonte de enriquecimento ilícito.

Assim, o entendimento de Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento.

No caso sob análise, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) condiz com os padrões de razoabilidade e proporcionalidade .

Ante o exposto, conheço do recurso da empresa ENERGISA e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Conheço do recurso de ELIANA APARECIDA FERREIRA, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de condenar e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

O ônus sucumbencial fica a cargo exclusivo da concessionária de energia e no patamar arbitrado no 1o grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020